Tribunal: STF
Processo: RHC 174625
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Advogado. Sala de Estado-Maior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Altair dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que acolheu os embargos de declaração no HC 454.346/PA sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
    O Recorrente, na condição de advogado, cumpre prisão preventiva pela suposta prática de três crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. PRERROGATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SALA DE ESTADO MAIOR. AUSÊNCIA. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. EXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a simples ausência de sala de Estado Maior não autoriza, per si, o deferimento de prisão domiciliar ao advogado preso provisoriamente. 2. Havendo o Tribunal de origem denegado o pleito de prisão domiciliar e determinado a imediata transferência do paciente para vaga especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, pois atendidas as exigências da Lei n. 8.906/1994. 
    3. Ordem denegada.
    Colho ainda o acórdão dos embargos de declaração:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. ADVOGADO CUSTODIADO EM LOCAL DISTANTE DOS FAMILIARES. PRISÃO DOMICILIAR PLEITEADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO A CONFIGURAR A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA O LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
    2. Apenas excepcionalmente, uma vez constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.
    3. O acórdão prolatado pela Sexta Turma não apreciou a tese atinente ao fato de o embargante estar custodiado em local distante de seus familiares e que, em decorrência disso, esteja impossibilitado de receber as respectivas visitas, o que ensejaria a concessão de prisão domiciliar em seu favor.
    4. Tal situação não lhe assegura, como direito subjetivo, transferência automática para o local de sua residência e a concessão de prisão domiciliar, pois o atendimento do pleito está sujeito ao preenchimento de requisitos pessoais e à estrita observância aos preceitos.
    5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada sem atribuição de efeitos infringentes. 
    A Defesa argumenta, em síntese, a falta de instalações e comodidades condignas no distrito de culpa. Argumenta que o local de recolhimento provisório do Recorrente é longe do distrito de culpa, o que impossibilita o apoio familiar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    Indeferi a liminar em 26.09.2019 (evento 12).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso (evento 17).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O acórdão recorrido consignou que ‘houve o reconhecimento de existência de local adequado para acomodação do insurgente, em total observância ao que foi determinado pela Corte local. Consoante as informações prestadas pelas instâncias ordinárias, às fls. 162-176, em especial o que consta do ofício de fl. 163, a sala do prédio do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico foi montada em acordo feito pela Administração da Susipe e da OAB/PA ’ (grifo nosso). (evento 9, fls. 35)
    Consta ainda do autos - informações prestadas à Corte Superior pelo Tribunal Estadual -, que ‘o paciente está recolhido no "Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico", em alojamento "aos moldes" de sala de Estado Maior, em total observância ao que foi determinado no acórdão ora impugnado.’ Foi ressaltado que ‘o paciente foi instalado em unidade que: a) não tem grades nas janelas nem nas portas; b) com dormitório que mede cerca de 4,84 m de largura x 7,63 m de cumprimento; c) conta com central de ar condicionado, beliche com colchão e banheiro privativo, cujas dimensões não integram a área referente ao dormitório’ (evento 8, fls. 34).
    Presente esse contexto, incabível o pleito de transferência para prisão domiciliar, conforme entendimento desta Suprema Corte: ‘1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: Rcl 18.185, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 15.815, da Rel. Min. Luiz Fux’ (HC 149.104 AgR, Rel. Roberto Barroso); ‘Segregação em local não compatível com a sala de estado maior. Recolhimento em prisão domiciliar. Impossibilidade. Agravante recolhido em local com instalações condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas. Regimental não provido’ (HC 138.392 AgR, Rel. Dias Toffoli).
    Sobre o fato de o Recorrente encontrar-se custodiado fora do distrito da culpa e distante de seus familiares, cuida, a eventual transferência, de demanda que deve ser requerida na origem. Embora desejável que o preso cumpra medidas constritivas próximo a seus familiares, não se trata, a escolha do local de custódia, de direito subjetivo do custodiado, menos ainda quando não existe, no local de interesse, estabelecimento adequado a recebê-lo. 
    Como bem posto no acórdão recorrido, ‘o fato de o embargante estar custodiado em local distante de seus familiares e que, em decorrência disso, esteja impossibilitado de receber as respectivas visitas não lhe assegura, como direito subjetivo, transferência automática para o local de sua residência e a concessão de prisão domiciliar, pois o atendimento do pleito está sujeito ao preenchimento de requisitos pessoais e à estrita observância aos preceitos que regem a Administração Pública, especialmente os da conveniência e da oportunidade, de modo a prevalecer, in casu, o interesse público (…). Não basta, pois, alegar que a transferência é conveniente ao embargante ou à sua família, mas é preciso também verificar se a remoção interessa ao poder público, ou seja, se atende ao interesse público, condições essas, [que] não são possíveis a este Superior Tribunal analisar diretamente’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o agravo regimental interposto (evento 15).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora